Tribunal: TJMT
Processo: 0008048-05.2013.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008048-05.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 162.057.231-15 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS ENTRE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

Os juros de mora devem incidir até o efetivo pagamento, e não apenas a correção monetária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008048-05.2013.8.11.0003

APELANTE: ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0008048-05.2013.8.11.0003, código 727164 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se extinguiu o feito pelo adimplemento (id. 231511658).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“não se discute qualquer multa por descumprimento, mas sim, apenas a forma em que a Apelada apresentou os cálculos, deixando de trazer os juros moratórios pelo atraso, aplicando tão somente a correção monetária”.

Diz que,
“não se discute no cumprimento de sentença e na impugnação ao cumprimento de sentença nenhuma multa por atraso capaz de atrair a incidência da multa do Art. 475-J, do CPC/73 (atualmente disposto no §1o do art. 523 do CPC), tendo o Juiz equivocado e extinguindo o processo de forma que merece reparo”.

Argumenta que
“O que se discute, Excelência, e não foi analisado no decisum proferido, é apenas a não aplicação dos juros legais a partir da concordância dos valores até a data do efetivo pagamento”.

Aduz que
“A Apelada foi condenada ao pagamento de indenização, mais honorários sucumbenciais acrescidas de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento. A condenação é clara nesse sentido, devendo os juros serem acrescidos no cálculo, exatamente como está no dispositivo da sentença. Certo é que as partes concordaram com o valor da condenação de R$ 13.374,97 (treze mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) na data de 17/12/2019”.

Fala que.
“Portanto, a valor a ser apurado na execução deve partir dessa data 17/12/2019, aplicando-se juros legais e correção monetária até a data do efetivo pagamento, que ocorreu em 01/11/2021”.

Afirma que
“no cumprimento de sentença apresentado ID 71577250 resta claro que o valor da execução perfaz R$ 24.122,90 (vinte e quatro mil cento e vinte e dois reais e noventa centavos) calculados desde a data da concordância dos valores (17/12/2019) até a data do efetivo pagamento (01/11/2021), acrescidos de juros legais e correção monetária”.

Elucida que
“a Apelada ao apresentar sua planilha para demonstrar os valores devidos ID 72925780, a mesma o fez apenas com correção monetária deixando de incluir os juros legais de 1% a.m., desde a data da concordância com os valores apresentados, 17/12/2019 até o efetivo pagamento em 01/11/2021”.

Fala que
“Essa é a discussão e não foi observado pelo douto Magistrado, sendo omisso com relação ao ponto controvertido trazido na impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja: a não aplicação dos juros legais, como demonstra a planilha colacionada acima”.

Exterioriza que
“A Apelada efetuou deposito da condenação em valores diferente da condenação, bem aquém do valor devido e, portanto, precisa cumprir com sua obrigação na totalidade, sob pena de enriquecimento sem causa”.

Pede que
“seja o presente recurso conhecido e provido na sua integralidade para modificar a decisão de primeiro grau que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo o cálculo apresentado pelo Apelante no cumprimento de sentença, por estar de acordo com o dispositivo da condenação, incluindo a aplicação dos juros legais desde da concordância dos valores pelas partes, ou seja, do dia 17/12/2019 até o efetivo pagamento, que ocorreu em 01/11/2021”
(id. 231511664).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 231511669).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0008048-05.2013.8.11.0003, código 727164 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se extinguiu o feito pelo adimplemento (id. 231511658).

Em suma, o apelante diz que,
“não se discute no cumprimento de sentença e na impugnação ao cumprimento de sentença nenhuma multa por atraso capaz de atrair a incidência da multa do Art. 475-J, do CPC/73 (atualmente disposto no §1o do art. 523 do CPC), tendo o Juiz equivocado e extinguindo o processo de forma que merece reparo”.

Argumenta que
“O que se discute, Excelência, e não foi analisado no decisum proferido, é apenas a não aplicação dos juros legais a partir da concordância dos valores até a data do efetivo pagamento”.

Elucida que
“a Apelada ao apresentar sua planilha para demonstrar os valores devidos ID 72925780, a mesma o fez apenas com correção monetária deixando de incluir os juros legais de 1% a.m., desde a data da concordância com os valores apresentados, 17/12/2019 até o efetivo pagamento em 01/11/2021”.

Por este motivo, pede a reforma da sentença.

O cumprimento foi iniciado buscando o valor de R$ 17.535,54 dezessete mil e quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) que, com multa e honorários, resulta em R$ 22.766,90 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) (id. 231511212, p. 9).

Em impugnação, a parte apelada disse que o valor correto seria R$ 13.374,97 (treze mil e trezentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), incidindo juros de 1% ao mês de 12/03/2012 (evento danoso) até 17/12/2019 (início do cumprimento de sentença), e correção monetária pelo IGP-M de 07/12/2017 (sentença) até 17/12/2019 (início do cumprimento de sentença-id. 231511212, p. 14):

Após a impugnação, o apelante concordou com o cálculo apresentado:

“
ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO, já devidamente qualificado nos autos do presente processo, por seu Advogado e Procurador que esta subscreve, vem à honrada presença de Vossa Excelência, para manifestar
concordância
com o cálculo constante da página 71 dos autos.

Requer a intimação da Executada para que proceda no prazo legal, com o depósito da importância de R$ 13.374,97 (treze mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

N. termos,

P. deferimento.

Rondonópolis – MT, 12 de Outubro de 2020
” (id. 231511212, p. 64).

O juiz determinou o pagamento do débito, considerando a concordância do apelante.

O apelante disse que, intimada, a parte apelada nada disse, de modo que pediu penhora on line até o montante de R$ 29.149,66 (vinte e nove mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Sobreveio petição da parte apelada realizando o depósito de R$ 19.484,51 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um reais).

Depois, o apelante disse que deve-se “
o valor de R$ 13.374,97 (treze mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) ser devidamente atualizado pelo índice do IGP-M a partir da data de 17/12/2019, com juros de 1% a.m, também a partir da data de 17/12/2019, observados a data final do calculo apresentado pela Executada e aceito pelo Exequente, até a data do efetivo pagamento que ocorreu com o depósito no dia 12/11/2021
”.

Assim, entende que o valor correto seria R$ 24.122,90 (vinte e quatro mil cento e vinte e dois reais e noventa centavos), em que se vê que retirou a multa pelo não pagamento (id. 231511238), presente no cálculo anterior:

Pede o depósito do remanescente, em R$ 4.638,39 (quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos).

O juiz determinou a expedição de alvará e que a parte apelada fosse intimada a pagar o saldo remanescente com multas do art. 532 e que o apelante apresentasse planilha atualizada (id. 231511242).

Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença. Em suma, o apelado diz que “
A parte impugnada se manifestou nos autos concordando com o cálculo desta entidade arquivista no valor de R$13.374,97 em 12.10.2020. Sendo assim, a parte impugnante atualizou a quantia e efetuou o pagamento, por meio de depósito nos autos, em 12.11.2021, no montante de R$19.484,51. Entretanto, a parte impugnada requer saldo remanescente no valor de R$4.638,39, alegando que o valor deveria ser devidamente atualizado pelo índice do IGP-M a partir de 17.12.2019, com juros de 1% a.m, também a partir da data de 17.12.2019, observados a data final até o efetivo pagamento que ocorreu com o depósito no dia 12.11.2021. Tais alegações da parte impugnada não devem prosperar, visto que o cálculo de R$13.374,97 já está em conformidade com o título judicial, não havendo ser inserido novamente os juros moratórios, pois ocasionaria juros compostos. Além disso, a correção monetária está nos parâmetros indicados, atualizado pelo índice do IGP-M a partir de 17.12.2019 até o efetivo pagamento. [...] Em que pese o cálculo foi elaborado em28.10.2021,oíndice IGP-M do mês de novembro foi incluído para fins de atualização do presente cálculo, ou seja, até a data do efetivo pagamento, não havendo que se falar em saldo remanescente
.” (id. 231511245).

Intimado, o apelante disse ao juízo que “
Na planilha trazida aos autos, ID 72925780, pela Executada-Impugnante a mesma o fez apenas com correção monetária deixando de incluir os juros legais de 1% a.m., desde a data da concordância com os valores apresentados, 17/12/2019 até o efetivo pagamento em 01/11/2021
”. Por isso, entende pela ausência de excesso à execução, apresentando que o valor pendente de pagamento é R$ 6.685,76 (seis mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos-id. 231511655):

Na sentença, o juiz entendeu, em suma, que “
diante do atraso de apenas alguns dias, relativo à integralidade da dívida, e levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, descabe o pedido de cobrança da multa de 10%, embora estipulada
”.

Entretanto, a controvérsia não está na multa, como consignado na sentença.

Em suma, a controvérsia está no fato de que, “
Na planilha trazida aos autos, ID 72925780, pela Executada-Impugnante a mesma o fez apenas com correção monetária deixando de incluir os juros legais de 1% a.m., desde a data da concordância com os valores apresentados, 17/12/2019 até o efetivo pagamento em 01/11/2021
”.

Ou seja, o que se deve decidir é se, entre a apresentação do cálculo pelo devedor até o efetivo pagamento deve incidir juros de mora.

De fato, a parte executada incidiu juros apenas de 06/02/2012 até 17/12/2019:

Depois, quando foi realizar o pagamento, incidiu apenas correção monetária, de 17/12/2019 até 01/11/2021, sem juros:

O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que os juros de mora devem incidir da data do cálculo até o efetivo pagamento, e não apenas a correção monetária:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO LIMINAR. APONTAMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO ELABORADO PELO EXEQUENTE. INCONSISTÊNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE
CÁLCULO
. DECISAO REFORMADA NESTE TÓPICO. 2. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.820.963/SP. REVISÃO DO TEMA 677/STJ.1.Considerando que não é possível afirmar que o cálculo elaborado pelo exequente está em consonância com os parâmetros estabelecidos no comando judicial transitado em julgado, necessária a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração do cálculo.2. No julgamento do recurso especial repetitivo n.o 1.820.963/SP, o Superior Tribunal de Justiça revisou o entendimento firmado no tema 677/STJ, que passou a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.Agravo de instrumento parcialmente provido
.” (TJPR; 0044289-60.2024.8.16.0000; 15a Câmara Cível
; 20/07/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial
– Necessidade de inclusão da multa de 2% sobre o débito e despesas processuais nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, além de atualização monetária e
juros de mora até o efetivo pagamento
nos exatos termos do título executivo judicial, salvo se o valor do débito já tiver sido depositado em juízo anteriormente – Decisão reformada em parte – Recurso provido em parte
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2148759-32.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2024; Data de Registro: 12/08/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO PLENA DO DÉBITO - NECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Existindo determinação na sentença transitada em julgado para incidência de
juros de mora e atualização monetária sobre valores devidos até o efetivo pagamento
, não há que se falar em ilegalidade dos
cálculos
homologados
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.04.391849-9/005, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 03/04/2024).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o retorno dos autos para que a parte apelada pague o valor remanescente referente aos juros, desde 17/12/2019 até 01/11/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024